Tribunal: STF
Processo: AI 522667
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ACRESCIMO DE 20%. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO. SÚMULA 359/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da constitucionalidade do adicional de 20% previsto na Lei Orgânica do Município de Vitória. Precedentes.



    2. O entendimento sumulado por esta Corte é no sentido de que a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula/STF 359).



    3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para a aposentação, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.